Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017482-63.2020.8.11.0000
Agravo no 1017482-63.2020.811.0000
Agravantes: Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues
Agravada: Oneida Oliveira de Morais
Agravo interposto pelos autores Lieli da Silva Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis.
AÇÃO: Anulatória de Alteração de Contrato Social no 1015184-26.2019.811.0003, proposta por Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues, aqui agravantes, em face de Oneida Oliveira de Morais.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na reintegração do autor Joselino Rodrigues dos Santos, aqui agravante, na administração da empresa CR Centro Automotivo Eirelli e a expedição de ofício para a Junta Comercial de Mato Grosso para anotar a existência da Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social na inscrição da referida empresa, bem como para vedar eventuais atos de transferência de titularidade.
Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolinna Gentil Rodrigues, aqui agravantes, informam terem proposto em face de Oneida Oliveira de Morais a Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social no 1015184-26.2019.811.0003, em que postulam a declaração de nulidade da alteração do Ato Constitutivo registrado com o no 2136627 da JUCEMAT, da empresa CR Centro Automotivo Eirelli, a fim de restabelecer ao autor, e aqui um dos agravantes, Joselino Rodrigues dos Santos, a condição de proprietário e administrador da referida empresa.
Informaram na petição inicial serem pais (Joselino e Abigail) e filha (Anna Karolina) e terem, em meados de outubro de 2018, decidido, em conjunto com Juliano Oliveira Cassimiro, que é filho da requerida e aqui agravada Oneida Oliveira, abrirem uma empresa do segmento de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, denominada CR Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center, em Rondonópolis.
Alegaram terem, sozinhos, levantado a importância de R$400.000,00 entre empréstimos bancários, com parentes, utilização de linhas de crédito e outros, para a construção da loja, aquisição de maquinários e estoque.
Informaram que Jucelino Rodrigues dos Santos figurou como proprietário/administrador e que em poucos meses a empresa ficou sem capital de giro, o que levou as partes a realizarem “transferência simulada”, com registro na JUCEMAT, da propriedade da empresa para a Sra. Oneida Oliveira de Morais Rodrigues, aqui agravada (genitora de Juliano), com a finalidade de vincular o CPF de Oneida ao CNPJ da empresa para que pudessem, assim, adquirir junto às instituições bancárias, novas linhas de crédito para continuarem com a empresa.
Alegaram que após a efetivação da transferência, os problemas surgiram, porquanto quem realmente passou a administrar a empresa foi Juliano, filho de Oneida, que também passou a insultar os aqui agravantes com xingamentos e palavras de calão, além de ameaça-los, inclusive, na presença de clientes e funcionários, fato que levou Josenildo, aqui agravante, a afastar-se da empresa.
Arguiram que a nova titular da empresa e o filho pararam de pagar as parcelas dos empréstimos realizados pelos aqui agravantes e os salários dos mesmos, o que os levou a se tornaram inadimplentes com os bancos na quantia aproximada de R$370.000,00, e fez com que propusessem a Anulatória de Alteração de Contrato Social, em que postulam a declaração de nulidade da alteração do Ato Constitutivo registrado com o no 2136627 da JUCEMAT, da empresa CR Centro Automotivo Eirelli, a fim de restabelecer o autor, e aqui um dos agravantes, Joselino Rodrigues dos Santos, a condição de proprietário e administrador da referida empresa.
Postularam, em sede de tutela provisória, indeferida pela decisão ora impugnada, a reintegração do aqui agravante Joselino Rodrigues dos Santos na administração da empresa CR Centro Automotivo Eirelli e a expedição de ofício para a Junta Comercial de Mato Grosso para constar na inscrição da referida empresa a existência da demanda, bem como a vedação e transferência de titularidade.
Neste Agravo, após argumentarem contra a decisão impugnada, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Buscam, neste Agravo, os autores da Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social no 1015184-26.2019.811.0003, Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues, aqui agravantes, o deferimento de efeito suspensivo, para que lhes seja deferida, in limine, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que indeferiu o pedido de reintegração do aqui agravante Joselino Rodrigues dos Santos na administração da empresa CR Centro Automotivo Eirelli e de expedição de ofício para a Junta Comercial de Mato Grosso para constar na inscrição da referida empresa a existência da demanda, bem como o de vedação e transferência de titularidade.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E, em que pese as alegações, não se verifica, o perigo de dano que resulta do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise do seu mérito pelo Colegiado.
Além do que, a situação desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Aliás, a decisão impugnada, ao indeferir o pedido de urgência, consignou que os autores, aqui agravantes, confessaram terem pactuado negócio sabidamente simulado, situação essa que comporta melhor esclarecimento:
“Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque a parte autora confessa ter pactuado negócio sabidamente “simulado”, de maneira que todos os envolvidos tiveram plena ciência da alteração na titularidade da empresa, conforme documento de (id. 26515957), razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória . (art.300, CPC).” (grifei).
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo vindicado.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator